Tribunal: STF
Processo: HC 188398
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Fernando Coimbra Maestrello, em favor de Ricardo de Souza Fernandes, contra decisão monocrática proferida pelo Presidente do STJ, nos autos do HC 581.800/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de RICARDO DE SOUZA FERNANDES em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - RUA DA GLÓRIA. 
    O paciente está preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Foi impetrado habeas corpus no Tribunal de origem para a revogação da prisão cautelar sob alegação de ausência dos requisitos que a autorizam e do risco de contaminação do paciente pelo vírus Covid-19. 
    O pedido liminar foi indeferido. O impetrante requer, sob alegação de falta de fundamentação idônea para a segregação do paciente e em razão da pandemia de coronavírus, a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por prisão domiciliar. (eDOC 7)
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente.
    Nesta Corte, a defesa reitera os fundamentos e pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Observe-se o teor do acórdão proferido no TJ/SP:
    O paciente foi preso em flagrante delito de tráfico de drogas e associação para o tráfico, pois surpreendido na companhia dos corréus enquanto transportavam em uma mochila 799 porções de cocaína (637g), 611 de crack (278g)e 1941 de maconha (1642g). Silenciou em solo policial e terminou tendo o flagrante convertido em prisão preventiva, com a fundamentação que se encontra a fls.65/66 dos autos originários. 
    Na ocasião, observou o Magistrado que a constrição cautelar do trio seria necessária para a garantia da ordem pública, reconhecendo que a conduta de que estão sendo acusados é de extrema gravidade e denota possível envolvimento com a perigosa criminalidade organizada. Além disso, não ignorou que a declaração de residência em outras localidades que não na Comarca dos fatos também sugere a necessidade atual na garantia da instrução e da aplicação da lei penal. 
    Inicia o impetrante brandindo sua folha de antecedentes imaculada e alegando que inexistiriam indícios de autoria a suportarem a prisão preventiva. Equivoca-se, no entender deste Relator, pois o só fato de que a mochila estava sendo fisicamente carregada por um dos corréus não afasta necessariamente sua participação nos crimes de que ora se vê acusado. 
    Os indícios colhidos são bastantes para o momento, não havendo sequer a apresentação de uma versão que se oponha àquela ofertada pela acusação e embasada no conteúdo inquérito, pois RICARDO optou por silenciar em solo policial. 
    Assim, na impossibilidade de análise detida dos argumentos pela inocência do paciente pela via do remédio heroico constitucional, rechaço o primeiro dos argumentos. 
    A alegações de falta de fundamentação suficiente ou a desnecessidade da medida extrema já foram contrariadas acima, destacada a gravidade em concreto da infração, envolvendo três pessoas e o transporte por via marítima de grande quantidade de drogas variadas. 
    Quanto ao derradeiro argumento, observo que a longa argumentação contida na inicial é, de certa forma, genérica, limitando-se a fazer referência às questões da atual pandemia de Covid-19 sem explicitar qual o especial risco de contágio a que o paciente, jovem e saudável, estaria exposto. 
    Afinal, sequer alega tratar-se de pessoa portadora de comorbidade que colocaria o jovem de 26 anos em algum dos grupos de risco. A afirmação no sentido de que poderia contrair a doença no cárcere é mera ilação sem fundamento e desconsidera o fato de que foi preso em flagrante em plena via pública às 20h, na companhia de mais duas pessoas, descumprindo voluntariamente todas as recomendações de saúde para prevenção da contaminação. 
    Por fim, é dos autos originários que a audiência una de instrução,debates e julgamento está agendada para a data muito próxima de 10 de julho, às 13h30, ocasião em que muito provavelmente será proferida a sentença. Com isso,RICARDO pode ser absolvido e imediatamente libertado, ou, se condenado, terá necessariamente a prisão preventiva reavaliada, por força do artigo 387, § 1º, do Código de Processo Penal. (esaj.tjsp.jus.br)
    Como se vê, o paciente foi preso na “companhia dos corréus enquanto transportavam em uma mochila 799 porções de cocaína (637g), 611 de crack (278g) e 1941 de maconha (1642g)” e, segundo o Juízo de primeiro grau, há “possível envolvimento com a perigosa criminalidade organizada”.
    Quanto à alegação de pandemia, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar por ele concedida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. 
    Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, como já foi feita pelo Juízo de primeiro grau.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente